Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003883-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (EMBARGANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ADJALMA GONCALVES LUIS - CPF: 036.503.111-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINIANO VIEIRA ROCHA - CPF: 005.203.858-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – MASSA FALIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO VINDICADO – DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NO SENTIDO DE ASSUMIR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005 – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005, não há falar em deferimento do pedido de impugnação de crédito em feito de Massa Falida, quando não demonstrado o crédito perseguido, eis que há declaração do Administrador Judicial no sentido de assumir a prestação dos serviços advocatícios, durante o período reivindicado; e, ainda, porque não se desincumbiram os Requerentes/Agravantes em comprovar as tais prestações de serviços.

Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 182936652) opostos por
LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS (Antes
DIAS LESSA ADVOGADOS)
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
COTTON - KING LTDA
, mantendo a decisão que
, nos autos da Impugnação de Crédito nº
0011666-62.2018.8.11.0041 - Cód. 1313234
, proposta em desfavor de
MASSA FALIDA DE COTTON KING LTDA
,
indeferiu o pedido de retificação do valor habilitado.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão traz erro de premissa fática (suposta manifestação do Administrador Judicial – Décio Tessaro, revogando o contrato da Impugnante).

Diz que não há discussão acerca da data de assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios e sua homologação”; que isso é fato, sem qualquer discussão; mas que “(...)
A discussão se encerra no termo de encerramento da referida prestação de serviços”.

Destaca que “(...) Por disposição expressa do CPC e do Estatuto do OAB, um contrato de prestação de honorários advocatícios é título executivo e representa a integralidade do que ali está expresso. Supúnhamos que um contrato homologado e chancelado pelo juízo falimentar tivesse ainda mais valor”; que “(...) indo ao ponto dos Embargos de Declaração, em realidade, consoante as petições e comandos decisórios dos autos, não há qualquer lógica ou fundamento legal na conclusão esposada que houve revogação do contrato firmado com a Agravante”.

Assevera que “(...)
não houve revogação do juízo de qualquer contrato, determinando ao novo AJ que se manifestasse sobre a continuidade ou não dos contratos entabulados. Muito menos houve determinação para que o AJ funcionasse também como advogado da Falida. Ao revés, foi muito claro em nomeá-lo como Administrador Judicial apenas e tão somente. No item “c” da decisão acima a representação é como parte nos processos, não como advogado, obviamente. Afinal, todos os AJs tiveram bancas de advogados laborando junto. O AJ representa a Massa Falida. O Advogado patrocina a Massa Falida”; que “(...) O AJ Décio não se manifestou em nenhum momento sobre o encerramento da prestação de serviços da Agravante, seja nos autos, seja perante a Requerente, seja por qualquer meio. Após a sua investidura no cargo o juízo falimentar homologou a proposta em 10/06/2016”.

Afirma que não ocorreu determinação de revogação de contrato de prestação de serviços ou ordem de parada para a Agravante, ou ordem para que o AJ fosse advogado da massa; que “(...) em momento algum se propôs o AJ Décio a ser advogado da Massa. E isso fica muito claro em suas petições, como se demonstra pelos documentos já colacionados (ID 159760675). Após a sua investidura, o AJ Décio cuidou da parte da segurança do parque industrial e outras questões, como o incêndio ocorrido, avaliação de máquinas, contrato de aluguel, etc. Todas as ações de Administrador Judicial. Ainda, teve o Dr. Décio reunião com os patronos da Agravante em nosso escritório, onde tomou pé de vários processos em andamento, nosso entendimento do que era urgente e o que fazer, e foi combinado a continuidade dos serviços prestados. E tal é perceptível pela forma como o AJ assinava as petições, e mesmo considerando quais petições ele assinou e intimações atendeu, e por nunca ter dito nada contra esta Agravante”; que “(...) Meses se passaram”; e “(...) Com a troca do Exmo. Juiz Dr. Cláudio Zeni para a Exma, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira na condução do processo origem, em 10 de Novembro de 2016, seis meses após a troca de AJ, foi feita uma decisão enfrentando vários pontos e petições protocolados nos autos da falência que estavam pendentes de despacho (ID 159760674). Inclusive, novamente intimado o AJ sobre os prestadores de serviço”.

Salienta que “(...) a decisão de 10/11/2016 foi a primeira vez que alguém supôs ter o AJ Décio proposto a ser também advogado em todos os processos da Falida, uma “exigência” que nem os AJs anteriores foram, e nem o atual é. Todos foram auxiliados por bancas de advogados. Após esta decisão o AJ Décio peticionou 03 vezes nos autos da Falência, todas protocoladas na mesma data em 16/02/2017, requerendo desentranhamento de documentos diferentes. Já a sua petição seguinte nos autos da Falência, em 27/03/2017, foi seu pedido de substituição (ID 159760675). E com o pedido de substituição o AJ Décio juntou todas as petições por ele firmadas e apresentou sua prestação de contas. Ou seja, quando intimado para responder se iria assumir todo o patrocínio como advogado além de AJ, o Dr. Décio Tessaro apresentou seu pedido de substituição no encargo. Com a prestação de Contas o AJ Décio relacionou e juntou cópias de todas as petições que apresentou em favor da Massa Falida num total de 14 Peças. Em todas elas ele atendeu intimações para o Administrador responder. E em todas as 13 petições apresentadas perante o juízo cível assinou da mesma forma”; que “(...) Há apenas única petição que ele assinou como advogado, e foi uma Contestação perante a Justiça Trabalhista que relembremos, juízo trabalhista não é parte do contrato da Agravante (...)”; que “(...) Todos esses documentos acima estão protocolados na ação de falência, sendo de conhecimento do juízo falimentar, e estamos ementando-os de forma organizada para facilitar a compreensão e esclarecer o erro de premissa fática”.

Indaga “(...) Quem será que eram os procuradores???”; e assevera que “(...) a verdade é que no período em que o AJ Décio exerceu seu múnus, foram publicadas apenas 23 intimações nos processos da Massa Falida (Jun/2016 a Fev/2017). 13 delas eram direcionadas ao AJ. Outras para a parte adversa e apenas 3 para a Falida”; que “(...) As que foram direcionadas para a Massa Falida foram cumpridas pelo escritório contratado. Inobstante, o trabalho de um advogado não é apenas responder intimação, no que auxiliamos o AJ Décio em recuperar patrimônio da Massa Falida, localizar pessoas que ocupavam imóveis, fazer notificações contra estas mesmas pessoas, auxiliar na contratação de segurança e prevenção de incêndios, etc”.

Destaca que “(...) o período posterior ao pedido de substituição do AJ Décio. Procurando nos autos da Falência, não encontramos a petição do AJ Luiz aceitando o encargo. Contudo é importante anotar que o AJ Luiz não é advogado. Não possui registro na OAB. Assim, aparentemente, a exigência de o AJ ser advogado da massa falida não se estende ao AJ Luiz. Nem a qualquer outro que não o AJ Décio. O pedido de contratação de outra banca de advogados deriva da petição protocolada pelo AJ Luiz em 18 de Julho de 2017”.

Novamente indaga “(...) Quem eram os Patronos da Massa Falida até 28/09/2017?”; A qual advogado incumbia a responsabilidade e o dever de verificar o que deveria ser respondido, o que não precisava ser respondido, e o que responder? De quem era essa obrigação no período?” e aponta que “(...) incorreu em erro de premissa fática o respeitável Acórdão, ao considerar que os Agravantes não representavam a Massa Falida no período após a decisão de destituição do AJ Mikhael (25/05/2016)”; que “(...) Os Agravantes continuaram laborando com base no contrato firmado e homologado de prestação de serviços advocatícios durante o período de Administração do AJ Décio, não tendo ocorrido em nenhum meio ou documento a revogação do contrato entabulado, ou qualquer tipo de manifestação em juízo ou fora dele, mesmo quando intimado o AJ sobre rescisão do contrato com esta Agravante”; que “(...) Da mesma forma, após o pedido de substituição do AJ Décio, continuamos representando a Massa Falida, ao se considerar que o AJ Luiz não é advogado e também não se manifestou contra a continuidade do contrato com a Impugnante. Apenas após a homologação do contrato com a Dra. Aline, o AJ Luiz procurou esta Agravante para conversar sobre o contrato entabulado. Em suas próprias palavras pelo Whatsapp para este patrono (...)”.

Relembra que “(...) se houvesse alguma revogação de mandato, notificação extrajudicial ou petição pedindo rescisão, NADA DISSO SERIA NECESSÁRIO. Bastaria à Agravada mostrar qualquer documento desse e o pedido seria improcedente. Mas como nunca revogou o contrato, nunca pediram rescisão e nunca reclamaram de nós atendermos e peticionarmos nos feitos até os idos de Maio de 2018, é imperioso o reconhecimento da procedência da demanda”.

Diz que o acórdão é omisso quanto ao disposto nos artigos 13 a 15 da Lei n. 11.101/2005 e Prequestiona expressamente tal questão.

Requer “(...) o recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para suprir as omissões e corrigir os erros de premissa fática acima apontados (...)”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento dos embargos. E, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 182936652) opostos por
LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS (Antes
DIAS LESSA ADVOGADOS)
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
COTTON - KING LTDA
, mantendo a decisão que
, nos autos da Impugnação de Crédito nº
0011666-62.2018.8.11.0041 - Cód. 1313234
, proposta em desfavor de
MASSA FALIDA DE COTTON KING LTDA
,
indeferiu o pedido de retificação do valor habilitado.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – MASSA FALIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO VINDICADO – DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NO SENTIDO DE ASSUMIR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005 – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005, não há falar em deferimento do pedido de impugnação de crédito em feito de Massa Falida, quando não demonstrado o crédito perseguido, eis que há declaração do Administrador Judicial no sentido de assumir a prestação dos serviços advocatícios, durante o período reivindicado; e, ainda, porque não se desincumbiram os Requerentes/Agravantes em comprovar as tais prestações de serviços.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados nos embargos, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar
vícios no julgado.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que não há cerceamento de defesa, eis que a questão versa sobre matéria exclusivamente de direito e que o título executivo goza de presunção de veracidade, liquidez e certeza, que somente pode ser desqualificada por documentação idônea, o que não se deu no caso dos autos, tanto que a sentença foi mantida.

O acórdão foi claro ao dispor que, à luz da lei de regência da matéria, a parte Agravante/Embargante não conseguiu demonstrar direito ao crédito perseguido, para fins de retificação; de modo que prevaleceu a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de labor em período extensivo, por falta de prova.

Vejamos:

“(...) à luz do artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005, não considero que os documentos trazidos possuem o condão de comprovar o crédito perseguido, ao menos para fins de retificação, tendo em vista que houve crédito habilitado no feito da Massa Falida, que foi contestado por meio de impugnação.

Nenhuma das razões recursais é suficiente para desqualificar a decisão recorrida, pois ficou claro que o Dr. Décio Tessaro assumiu a prestação dos serviços advocatícios, no que se refere à Massa Falida; fato que, alinhado à ausência de prestação dos serviços pelos Requerentes/Agravantes alicerça a decisão que indeferiu o pedido para reconhecimento de labor em período extensivo.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Não obstante, prescrutando os autos, não se vislumbra que o agravante tenha apresentado provas inequívocas de que houve prestação de serviços advocatícios à Massa Falida no mencionado período, especialmente considerando, que o Administrador Judicial que efetivou a contratação do agravante, Sr. Mikael Aguirre Cavalcante, foi substituído, pelo Sr. Décio José Tessaro que, em petição protocolada em 03.06.2016 (Id. 163406691 –
fls. 454/456
), aceitou o encargo de Administrador Judicial da agravada, apresentando proposta de honorários, consignando, também, que: “Outrossim, informo a Vossa Excelência, que estão incluídos no valor acima, o acompanhamento da ação falimentar, assim como todas as demais ações que envolvam interesse da Massa falida.” (Id. 163406691 – Pág. 2 –
fl. 455
). Denota-se, da mesma manifestação, que o mencionado Administrador Judicial é habilitado como advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, possibilitando o acompanhamento dos feitos de interesse da agravada sem a necessidade de contratação de outra banca de advogados.

Por outro lado, houve nova substituição do Administrador Judicial pela empresa Zapaz Administração Judicial, que constituiu nova causídica para acompanhamento dos feitos. Todavia, embora tenha sido possibilitado ao agravante, não se vislumbra que este tenha se desincumbido de comprovar, não só a vigência do contrato de prestação de serviços, quanto documentos e petições protocoladas em nome da Massa Falida agravada que demonstrasse que o agravante faz jus ao recebimento de honorários advocatícios no período almejado, impossibilitando a alteração do valor do crédito por meio da impugnação de crédito originária.

A propósito, vejamos o que restou consignado pelo Juízo
a quo
na decisão impugnada:

“
In casu
, entendo que a credora apresentou apenas documentos unilaterais que não comprovam a origem do crédito para fins retificação de crédito já habilitado no rol de credores da massa falida. Não obstante a existência do contrato de serviços, os documentos juntados não foram suficientes para demonstrar o valor, de fato, devido pela massa falida.

Consoante esclarecido pela administradora judicial, na decisão proferida nos autos da falência, que nomeou o administrador judicial Décio Tessaro,
“o juízo deixou claro que a continuidade do contrato (de prestação de serviços advocatícios) dependia da vontade do administrador”
[7]
, que se manifestou contrário e assumiu a prestação de serviços advocatícios à massa falida. Pontuou, também, que não haveria que se falar em continuidade da prestação de serviços, pois em 28/09/2017 foi publicada decisão deste juízo autorizando a contratação da empresa Zapaz Administração Judicial LTDA. para desempenhar tal função, e que o autor não se insurgiu contra referida decisão em momento oportuno.

Intimada para emendar à inicial e juntar aos autos
“os documentos originais ou cópias autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito”
[8]

a parte autora se limitou a juntar cópia do contrato de Prestação de Serviços Advocatícios[9] firmado em 10/07/2015, que, contudo, não comprova que a prestação dos serviços perdurou pelo tempo indicado pelo requerente.

Ademais, como bem destacado pelo
parquet

“se o credor não obteve a autorização para continuar a prestar serviços à massa falida, por óbvio não há que se falar em honorários devidos a seu favor”
[10]
. Nesse sentido, entendo pertinente também citar outro trecho do parecer emitido pelo Ministério Público, que destacou que:

(...)

causa estranheza o fato de o credor
, após as sucessivas substituições dos AJ’s na falência, não ter se manifestado e demonstrado a manutenção da prestação de seus serviços.
Ficou demonstrado pela massa falida que, no momento da substituição do AJ que contratou a banca de advogados requerente, foi consignado que caberia ao novo AJ apurar a regularidade das contratações dos auxiliares e “propor a continuidade ou não aos respectivos contratos” (grifo nosso)

Ante as consideráveis divergências sobre o valor do crédito e a inexistência de prova de sua certeza e liquidez, entendo que não há como retificar o crédito pretendido pela requerente, devendo permanecer no QGC tão somente o crédito incontroverso, já reconhecido pela massa falida e pelo administrador judicial.” (
fl. 111
)

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do vertente agravo de instrumento

Desse modo, tendo em vista a ausência de demonstração cabal dos serviços prestados durante o período questionado, mantem-se a decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses embargos de declaração.

A esse respeito, trago à baila o pronunciamento do órgão ministerial:

“(...)
não se vislumbra a ocorrência das omissões apontadas pelos embargantes.

De outra parte, ao que se dessume, os aclaratórios aparentam ter claro intuito de rediscussão da matéria já discutida por meio do agravo de instrumento, não apontando qualquer vício real no v. Acórdão embargado, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Por ser oportuno vejamos os julgados a seguir colacionados:

“161006997454 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade - Omissão e obscuridade não caracterizadas - Embargos rejeitados. (TJSP - EDcl 2229225-18.2021.8.26.0000 - São Paulo - 2ª C.Res.DEmp. - Rel. Grava Brazil - DJe 25.01.2022 )”

“147000602096 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS - Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art.
1.022
do CPC/2015, constantes do
decisum
embargado, os quais, se ausentes, impõe sua rejeição, porquanto não se prestam à via eleita para rejulgamento da causa. (TJMS - EDcl 1404011-82.2020.8.12.0000/50000 - 4ª C.Cív. - Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva - DJe 31.07.2020)”

Diante do exposto, o parecer é pela
rejeição
dos vertentes Embargos de Declaração”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024